Tribunal: TRF3
Processo: 5008009-62.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
183/575)

5008009-62.2023.4.03.6102

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008009-62.2023.4.03.6102

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: MICHAEL JORDAN PAULINO DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - SP284004-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCELIA REGINA TURINI - SP369148-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAROLINE LIMA CARVALHO - SP506992-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, constituindo título executivo judicial para cobrança de valores decorrentes de contratos de empréstimo consignado. O recorrente sustenta ausência de comprovação da dívida, abusividade de encargos, ilegalidade da capitalização de juros e inexistência de responsabilidade pelo inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a existência, liquidez e exigibilidade do débito em ação monitória; e (ii) saber se há ilegalidade na cobrança de encargos contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros e à alegada abusividade das cláusulas.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória admite prova documental sem os requisitos de título executivo, sendo suficientes os contratos, demonstrativos de evolução da dívida e demais documentos que evidenciem a relação jurídica e o inadimplemento, nos termos do art. 700 do CPC.

4. Restou comprovada a contratação dos empréstimos, a disponibilização dos valores e a evolução do débito, não tendo o devedor demonstrado o pagamento ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

5. A ausência de desconto das parcelas em folha não exime o devedor do pagamento, quando há previsão contratual expressa de quitação direta em caso de falha na consignação.

6. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica, por si só, a nulidade de cláusulas contratuais, sendo necessária a demonstração concreta de abusividade, o que não ocorreu no caso.

7. A capitalização de juros é admitida em contratos celebrados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, sendo válida a capitalização em periodicidade inferior à anual, conforme legislação específica e entendimento consolidado do STJ.

8. Não se verifica ilegalidade nos encargos cobrados, tampouco violação aos princípios da boa-fé objetiva ou do equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A ação monitória pode ser instruída com prova documental que demonstre a relação jurídica e a evolução do débito, ainda que ausente título executivo. 2. É válida a capitalização de juros em contratos bancários quando expressamente pactuada e autorizada pela legislação aplicável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 702, § 8o; CC, art. 221, p.u.; CDC, arts. 6o, V, 51, IV e § 1o, e 54; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 967.319/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.02.2009; STF, RE 592377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, j. 04.02.2015; STJ, Súmulas no 297, 382, 381, 539 e 541.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008009-62.2023.4.03.6102

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: MICHAEL JORDAN PAULINO DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - SP284004-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCELIA REGINA TURINI - SP369148-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAROLINE LIMA CARVALHO - SP506992-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta por MICHAEL JORDAN PAULINO DO NASCIMENTO em face de sentença proferida pela 7a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, nos autos da ação monitória no 5008009-62.2023.4.03.6102, que julgou procedente a cobrança efetuada pela Caixa Econômica Federal, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8o, do Código de Processo Civil.

Condenou-se a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade judiciária, prevista no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal. Custas na forma da lei.

Em suas razões recursais (ID 356753859), o apelante sustenta, em síntese, que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) permite a modificação de cláusulas contratuais abusivas, especialmente em contratos de adesão, nos quais as cláusulas são pactuadas de forma unilateral, ocasionando violação aos princípios da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

Aduz que foram cobrados juros excessivos e capitalizados mensalmente, sendo que a capitalização de juros é considerada ilegal na ausência de previsão legal específica. Afirma que a Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) e a Súmula 121 do STF vedam a cobrança de juros sobre juros.

Defende que, sendo o contrato de empréstimo consignado, com pagamento mediante desconto em folha, não há prova de que os descontos deixaram de ocorrer por culpa do devedor. Sustenta, ainda, que a instituição financeira apresentou apenas planilhas unilaterais, sem demonstrar claramente a composição da dívida.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade ou a revisão do débito, afastando-se a capitalização de juros e aplicando-se apenas juros simples. Pugna, ainda, pela exclusão da condenação por litigância de má-fé e da multa aplicada.

Com as contrarrazões recursais da parte contrária (ID 356753861).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a existência, liquidez e exigibilidade do débito em ação monitória; e (ii) saber se há ilegalidade na cobrança de encargos contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros e à alegada abusividade das cláusulas.

No caso em exame, a Caixa Econômica Federal ajuizou, em 03/10/2023, a ação monitória no 5008009-62.2023.4.03.6102 em face de Michael Jordan Paulino do Nascimento, visando a cobrança do valor de R$ 61.170,03, decorrente da inadimplência dos contratos no 41997110004894580, no 241997110004894660, no 241997110005124338, no 241997110005266981, no 241997110005410853, no 241997110005597902 (ID 356753767)

Foram opostos embargos à ação monitória (ID 356753847), os quais rejeitados, dada a procedência do pedido da CEF. O juiz sentenciante rejeitou as preliminares, entendendo que os contratos e demonstrativos de débito foram apresentados e que não houve comprovação de descontos em folha após julho de 2022. No mérito, houve a conclusão de que os contratos são válidos e assinados pelo réu, bem como que a dívida e a evolução do débito foram comprovadas. No que diz respeito aos encargos cobrados, restou esclarecido que eles estão de acordo com a legislação e com o contrato e que não houve cobrança abusiva (ID 356753858)

Irresignada, o apelante interpôs recurso de apelação, sustentando ausência de documentos aptos a comprovar a dívida, bem como a abusividades e ilegalidades praticadas pela Caixa no contrato.

Todavia, não lhe assiste razão.

Da certeza, liquidez e exigibilidade do título

Analisando os autos, verifica-se que, com o intuito de comprovar a dívida, a instituição financeira juntou os seguintes documentos, todos decorrentes de empréstimos consignados concedidos ao apelante servidor público municipal do Município de Ribeirão Preto/SP:

a) Proposta de Adesão ao Contrato de Empréstimo Caixa no 24.1997.110.0048945-80, firmado em 23/05/2019 no valor de R$ 5.194,05; Termo Aditivo de Renovação do Contrato de Crédito Consignado firmado em 07/07/2020; demonstrativo de evolução contratual e respectivo demonstrativo de débito, onde consta como data de início do inadimplemento 19/06/2023 (ID 356753835; ID 356753834; ID 356753770; ID 356753769)

b) Termo Aditivo de Renovação do Contrato de Crédito Consignado Caixa no 24.1997.110.0048946-60, firmado em 23/05/2019 no valor de R$ 25.067,41; Demonstrativo de Evolução Contratual e respectivo Demonstrativo de Débito, onde consta a data de início do inadimplemento em 22/05/2023 (ID 356753777; ID 356753772; ID 356753771);

c) Proposta de Contrato/Renovação de Empréstimo Consignado no 24.1997.110.0051243-38, firmado em 07/07/2020 no valor de R$ 6.100,00; demonstrativo de evolução contratual e respectivo demonstrativo de débito, onde consta como data de início do inadimplemento em 13/09/2022 (ID 356753832; ID 356753774; ID 356753773);

d) Proposta de Contrato/Renovação de Empréstimo Consignado no 24.1997.110.0052669-81, firmado em 10/12/2020 no valor de R$ 6.629,66; demonstrativo de Evolução Contratual e respectivo Demonstrativo de Débito, onde consta como data de início do inadimplemento em 13/09/2022 (ID 356753836; ID 356753776; ID 356753775);

e) Proposta de Contrato/Renovação de Empréstimo Consignado Caixa no 24.1997.110.0054108-53 firmado em 26/08/2021 no valor de R$ 6.891,72; Demonstrativo de Evolução Contratual e respectivo Demonstrativo de Débito, onde consta como data de início do inadimplemento em 13/09/2022 (ID 356753833; ID 356753779; ID 356753778);

f) Proposta de Contrato/Renovação de Empréstimo Consignado no 24.1997.110.0055979-02, firmado em 15/06/2022 no valor de R$ 4.587,14; Demonstrativo de Evolução Contratual e respectivo Demonstrativo de Débito, onde consta como data de início do inadimplemento em 13/09/2022 (ID 356753837; ID 356753781; ID 356753780).

Cumpre mencionar, por oportuno, que o contrato de abertura de conta não constitui título executivo extrajudicial, uma vez que o débito só será definido pelo valor efetivamente utilizado pelo mutuário, possuindo apenas um limite de crédito. Cabível, na hipótese, portanto, uma interpretação analógica dos enunciados das Súmulas 233 e 247, ambas do C. STJ:

Súmula 233: O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extratos da conta-corrente, não é título executivo.

Súmula 247: O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO QUE CONCEDE AO ADVOGADO O DIREITO DE RETER PERCENTUAL DOS LEVANTAMENTOS JUDICIAIS POR ELE EFETUADOS. CARÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA DÍVIDA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. CABIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA RECONHECIDO.

I - A ação monitória foi introduzida no sistema processual brasileiro para facilitar o exercício de pretensões ao recebimento de créditos cuja prova, em que pese documentada, não reunisse todos os requisitos do título executivo (art. 586 do CPC).

II - Reconhecida a existência de prova documental da dívida, não se exige que os documentos que instruem a ação monitória demonstrem a liquidez do débito objeto da cobrança.

III - Recurso especial provido.

(REsp967.319/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2009,DJe12/02/2009) (grifei)

Nessa linha de orientação, não é cabível ação de execução para a cobrança de dívida fundada em contrato de crédito convencional, por não se constituir em título executivo extrajudicial, tendo em vista a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, a que se refere o art. 783 do CPC.

No entanto, a CEF demonstrou a existência do débito por meio da juntada dos contratos de empréstimos, evolução contratual e o demonstrativo de débito, por isso tenho por correta a sentença.

Na espécie, a ação monitória foi proposta acompanhada dos documentos necessários a compreensão da dívida vindicada. Por meio do conjunto probatório dos autos restou evidenciada a liberação do crédito, a utilização pelo devedor e a evolução da dívida, permitindo a confirmação do saldo devedor apontado.

Vale mencionar que em ação de cobrança não é requisito essencial a juntada do contrato assinado, tendo em vista a possibilidade de comprovar a relação jurídica estabelecida entre as partes por outros meios, nos termos do art. 221, parágrafo único, do Código Civil:

Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal.

Verifica-se que estão satisfeitos os requisitos do artigo 700 do CPC, uma vez que os documentos acostados, além de evidenciarem a existência de uma relação jurídica entre as partes, discriminam de forma suficiente a origem e a evolução do débito. Por outro lado, a apelante não comprovou o pagamento, motivo pelo qual suas alegações não devem subsistir.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Turma:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O contrato não constitui documento essencial à cobrança de dívida de empréstimo bancário, desde que a instituição financeira comprove, por outros meios, a sua existência e a utilização do crédito disponibilizado.

2. É de conhecimento que o empréstimo consignado pressupõe contratação prévia, com o depósito em conta do valor emprestado e pagamento das parcelas mediante desconto na folha de pagamento ou na aposentadoria. No entanto, devem ser conhecidas as condições impostas pela instituição financeira para a utilização do crédito disponibilizado, a forma e o prazo para o pagamento, bem como os juros e os encargos na hipótese de inadimplemento.

3. Os documentos apresentados pela parte autora são insuficientes para demonstrar a origem da dívida e a sua existência (legitimidade da cobrança do débito, o início da inadimplência e os encargos contratuais eventualmente assumidos pela ré). Precedentes desta Corte.

4. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa pelo não deferimento do pedido de expedição de ofício ao INSS para comprovação da contratação do empréstimo. Até porque os documentos apresentados pelo banco, então detentor do suposto contrato de empréstimo, não são indicativos da existência da dívida, da regularidade da mesma ou das condições alegadamente avençadas. Oficiar o INSS, mera fonte pagadora da aposentadoria, não tem o condão de sanar a deficiência do conjunto probatório da CAIXA com relação aos elementos essenciais e cláusulas do contrato.

5. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007198-93.2018.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 09/02/2024, DJEN DATA: 20/02/2024) (GRIFEI)

--

EMBARGOS MONITÓRIOS. PROVA DOCUMENTAL. JUROS.

1. A ação monitória deve ser instruída com documentação apta a demonstrar a existência do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora. Presença de elementos necessários à compreensão da evolução da dívida.

2. Em relação aos juros remuneratórios, a Súmula no 382, do STJ dispõe que não há, por si só, abusividade na estipulação de juros superiores a 12% ao ano.

3. Nos termos da Súmula n. 541, do STJ, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa anual contratada.

4. Resta evidente no caso, a ciência, pela parte ré, dos encargos legais da contratação, não sendo constatada nenhuma ilegalidade. Não há que se falar em revisão das cláusulas pactuadas sob o genérico fundamento de abusividade das mesmas, sob pena de ofensa aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

5. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016729-58.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 11/09/2024, DJEN DATA: 16/09/2024) (GRIFEI)

Portanto, resta comprovada a efetiva disponibilização de recursos pelo credor, bem como a utilização e não pagamento do crédito pelo devedor, de modo que a ação de cobrança está corretamente instruída, nos termos do referido dispositivo legal.

Quanto a falta de pagamento das parcelas do contrato, a apelante alega que a inadimplência se deu por falha da própria instituição financeira. Afirma que não houve dolo ou erro de sua parte, não sendo a responsável pela falha ocorrida.

Em análise, verifico que é fato incontroverso nos autos que os valores de várias parcelas do empréstimo consignado não foram descontadas do benefício da apelante.

Embora toda a argumentação acerca da causa da inadimplência, é preciso destacar que existe disposição expressa no contrato (cláusula 10a – ID 356753839 – Pág. 07) determinando que a devedora deveria realizar o pagamento das parcelas que não fossem descontadas do seu benefício. O parágrafo sexto da mesma cláusula prevê que em caso de descumprimento das disposições que regem o pagamento, haverá a incidência de encargos contratuais pré-fixados.

A propósito, a jurisprudência desta E. Corte é firme em reconhecer a validade do teor de cláusulas contratuais com sentido semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALTA DE AVERBAÇÃO DE ALGUMAS PRESTAÇÕES. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DO DEVEDOR EFETUAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do contrato avençado entre as partes, a apelada obrigou-se a efetuar o pagamento diretamente à Caixa Econômica Federal caso não houvesse a averbação da prestação devida (cláusula décima – parágrafo segundo).2. A apelada, na condição de devedora e ciente da cessação dos descontos em folha de pagamento, independentemente do motivo, deveria ter buscado diretamente a Caixa Econômica Federal para o devido pagamento das prestações; isso sim seria agir com boa-fé, e não apenas informar a instituição sobre a falta de averbação das parcelas.3. Não poderia a devedora enriquecer-se ilicitamente e furtar-se ao pagamento do empréstimo, sob a alegação de que as parcelas do mútuo não foram devidamente deduzidas dos seus proventos de aposentadoria.4. Tem-se que a inscrição do nome da autora no SERASA não foi indevida, visto que ela própria foi quem deu ensejo à inclusão de seu nome no rol de maus pagadores, pois não quitou seu débito, mesmo após verificar que não ocorrera o desconto em sua folha de pagamento.5. Não há que se falar em danos morais ou litigância de má-fé da apelante.6. Apelação provida.(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013459-65.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 12/05/2021, DJEN DATA: 17/05/2021)

Cumpre ressaltar ainda que as cláusulas foram livremente convencionadas pelas partes, de modo que não cabem alegações de ofensas ao direito de informação.

Não é novo o entendimento doutrinário e jurisprudencial que pugna pela aplicação do princípio da boa-fé objetiva aos contratos privados. A boa-fé deve orientar o comportamento das partes no cumprimento de suas obrigações contratuais, exigindo que demonstrem que suas condutas estão voltadas à comunicação honesta, à interpretação razoável, ao dever de cooperação e ao não abuso do direito.

Diante de tais premissas, não parece razoável acolher a alegação da apelante no sentido de que tenha passado despercebido o fato de que as parcelas do consignado que aderiu não estavam sendo descontadas do seu benefício.

Do Código de Defesa do Consumidor

Anoto ser firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 2591) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297) pela aplicabilidade dos princípios do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo bancário. O mesmo Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, entende que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula no 381).

Todavia, disso não decorre automática e imperativamente a nulidade de toda e qualquer cláusula tida como prejudicial ao interesse financeiro do consumidor, que firma livremente um contrato com instituição financeira. Mesmo nos casos em que se verifica o prejuízo financeiro, a nulidade pressupõe que o contrato ou cláusula contratual tenha imposto desvantagem exagerada ao consumidor (artigo 51, IV, do CDC), ofendendo os princípios fundamentais do sistema jurídico, restringindo direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio, ou se mostrando excessivamente onerosa para o consumidor, considerada a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (artigo 51, § 1o, do CDC).

Também não implica nulidade contratual a natureza adesiva dos ajustes. Com efeito, sendo a elaboração unilateral das cláusulas contratuais inerente ao contrato de adesão e encontrando-se esta espécie contratual expressamente autorizada pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 54), seria ilógico que a unilateralidade pudesse ser tomada, em abstrato, como causa suficiente ao reconhecimento da nulidade ou abusividade do ajuste.

Cumpre ao mutuário, portanto, demonstrar as causas concretas e específicas do suposto abuso ou nulidade das cláusulas dos contratos em testilha. Cabe ao autor, pretendendo a aplicação da teoria da imprevisão, demonstrar os fatos supervenientes à contratação que teriam tornado excessivamente oneroso o seu cumprimento, conforme o artigo 6o, V, do CDC.

A suposta onerosidade excessiva pode decorrer do próprio conteúdo das cláusulas contratuais, não de fatos externos e posteriores à contratação, a autorizar a aplicação do referido dispositivo legal.

Ressalto, neste ponto, que os contratos de adesão firmados livremente com instituições financeiras não diferem dos contratos de adesão referentes a serviços essenciais, tais como o fornecimento de água, eletricidade, telefonia e outros imprescindíveis à dignidade da vida em ambiente urbano. Trata-se de contratos de empréstimo bancário cujo objeto, embora útil, não se revela imprescindível aos contratantes. Foram firmados, portanto, por vontade própria e não por inexigibilidade de outra conduta, decorrente da essencialidade - inexistente para o caso dos autos - de seu objeto.

A invocação, apenas na ocasião do cumprimento da obrigação, de suposta nulidade de cláusulas livremente aceitas no momento da celebração do acordo e da tomada do financiamento, viola a boa-fé contratual objetiva, por sua vertente do princípio do ne venire contra factum proprium. Em matéria de contratos impera o princípio pacta sunt servanda, notadamente quando as cláusulas contratuais observam legislação meticulosa e cogente.

Também por essa razão, não se pode olvidar o princípio rebus sic standibus, por definição, requer a demonstração de que não subsistem as circunstâncias fáticas que sustentavam o contrato e que justificam o pedido de revisão contratual.

Da capitalização de juros

Grande controvérsia envolve a interpretação e a aplicação das regras que disciplinam o anatocismo no Brasil. Não raro, defende-se que a legislação pátria proibiria a utilização de juros compostos, juros efetivos ou qualquer mecanismo que envolvesse "capitalização de juros".

Neste diapasão, estaria configurado o paroxismo de proibir conceitos abstratos de matemática financeira, prestigiando somente a aplicação de juros simples ou nominais, sem necessariamente lograr atingir uma diminuição efetiva dos montantes de juros remuneratórios devidos, já que a maior ou menor dimensão paga a este título guarda relação muito mais estreita com o patamar dos juros contratados que com a frequência com que são "capitalizados".

Em tempos modernos, a legislação sobre o anatocismo, ao mencionar "capitalização de juros" ou "juros sobre juros", não se refere a conceitos da matemática financeira ou a qualquer situação pré-contratual, os quais pressupõem um regular desenvolvimento da relação contratual.

Como conceito jurídico, as restrições à "capitalização de juros" ou "juros sobre juros" disciplinam as hipóteses em que, já vigente o contrato, diante do inadimplemento, há um montante de juros devidos, vencidos e não pagos que pode ou não ser incorporado ao capital para que incidam novos juros sobre ele.

Em outras palavras, na data em que vencem os juros, pode haver pagamento e não ocorrerá "capitalização", em sentido jurídico estrito. Na ausência de pagamento, porém, pode haver o cômputo dos juros vencidos e não pagos em separado, ou a sua incorporação ao capital/saldo devedor para que incidam novos juros. Apenas nesta última hipótese se pode falar em "capitalização de juros" ou anatocismo para efeitos legais.

A ilustrar a exegese, basta analisar o texto do artigo 4o do Decreto 22.626/33, conhecido como "Lei de Usura":

Art. 4o. E proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.

Se a redação da primeira parte do dispositivo não é das mais cuidadosas, a segunda parte é suficiente para delimitar o alcance do conceito e afastar teses das mais variadas em relação à proibição do anatocismo.

Feitas tais considerações, é de se ressaltar que não há no ordenamento jurídico brasileiro proibição absoluta para a "capitalização de juros" (vencidos e não pagos). As normas que disciplinam a matéria, quando muito, restringiram a possibilidade de capitalização de tais juros em prazo inferior a um ano.

Desde o artigo 253 do Código Comercial já se permitia a capitalização anual, proibindo-se a capitalização em prazo inferior, restrição que deixou de existir no texto do artigo 1.262 do Código Civil de 1916. O citado artigo 4o do Decreto 22.626/33, conhecido como "Lei de Usura", retoma o critério da capitalização anual.

A mens legis do art. 4o do Decreto 22.626/33, ao restringir a capitalização nesses termos, é evitar que a dívida aumente em proporções não antevistas pelo devedor em dificuldades ao longo da relação contratual. O dispositivo não guarda qualquer relação com o processo de formação da taxa de juros, como a interpretação meramente literal e isolada de sua primeira parte poderia levar a crer. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Segunda Seção, EREsp. 917.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 4.8.2008 e REsp. 1.095.852-PR, DJe 19.3.2012).

Desse modo, tem-se o pano de fundo para se interpretar a Súmula 121 do STF:

É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. (Súmula 121 do STF)

A súmula veda a capitalização de juros mesmo quando convencionada. Veda a capitalização de juros (vencidos e não pagos), mesmo quando convencionada (em período inferior ao permitido por lei).

A Súmula 596 do STF, abordando especificamente o caso das instituições financeiras, por sua vez, prevê:

As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. (Súmula 596 do STF)

A jurisprudência diverge quanto ao alcance da Súmula 596 do STF no que diz respeito ao anatocismo. De toda sorte, a balizar o quadro normativo exposto, o STJ editou a Súmula 93, segundo a qual a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.

Em outras palavras, nessas hipóteses admite-se a capitalização de juros vencidos e não pagos em frequência inferior à anual, nos termos da legislação específica. As normas legais que disciplinam cada tipo de financiamento passaram a ser um critério seguro para regular o anatocismo.

Há que se considerar, ainda, que desde a MP 1.963-17/00, com o seu artigo 5o reeditado pela MP 2.170-36/01, já existia autorização ainda mais ampla para todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional. A consequência do texto da medida provisória foi permitir, como regra geral para o sistema bancário, não apenas o regime matemático de juros compostos, mas o anatocismo propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal entendeu que não há inconstitucionalidade na MP 2.170-36/01 em razão de seus pressupostos:

CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.

2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.

3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.

4. Recurso extraordinário provido.

(STF, RE 592377 / RS - RIO GRANDE DO SUL, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, 04/02/2015)

Ressalte-se que a legislação do SFN é especial em relação à Lei de Usura e às normas do Código Civil.

A reforçar todo o entendimento anteriormente exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 539, nos seguintes termos:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539 do STJ)

Em suma, não ocorre anatocismo em contratos de mútuo pela simples adoção de sistema de amortização que se utilize de juros compostos. Tampouco se vislumbra o anatocismo pela utilização de taxa de juros efetiva com capitalização mensal derivada de taxa de juros nominal com capitalização anual, ainda quando aquela seja ligeiramente superior a esta. Por fim, a capitalização de juros devidos, vencidos e não pagos é permitida nos termos autorizados pela legislação e nos termos pactuados entre as partes.

Apenas com a verificação de ausência de autorização legislativa especial e de previsão contratual, poderá ser afastada a capitalização de juros devidos, vencidos e não pagos em prazo inferior a um ano. Nessa hipótese, em se verificando o inadimplemento de determinada prestação, a contabilização dos juros remuneratórios não pagos deve ser realizada em conta separada, sobre a qual incidirá apenas correção monetária, destinando-se os valores pagos nas prestações a amortizar primeiramente a conta principal.

Compulsando os autos, verifica-se que a capitalização de juros foi devidamente pactuada, não havendo que se falar aplicação de juros diversos do pactuado, cujos critérios constam expressamente dos documentos juntados pela CEF (Cláusula 13a - ID 356753777 – Pág. 05; ID 356753832 – Pág. 04; ID 356753833 – Pág. 08; ID 356753834 – Pág. 05; ID 356753835 – Pág. 06; ID 356753836 – Pág. 06) , de modo que a sua capitalização se encontra em consonância com o entendimento do C. STJ.

Por fim, diante do desprovimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade judiciária, prevista no artigo 98, §3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, com majoração da verba honorária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, constituindo título executivo judicial para cobrança de valores decorrentes de contratos de empréstimo consignado. O recorrente sustenta ausência de comprovação da dívida, abusividade de encargos, ilegalidade da capitalização de juros e inexistência de responsabilidade pelo inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a existência, liquidez e exigibilidade do débito em ação monitória; e (ii) saber se há ilegalidade na cobrança de encargos contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros e à alegada abusividade das cláusulas.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória admite prova documental sem os requisitos de título executivo, sendo suficientes os contratos, demonstrativos de evolução da dívida e demais documentos que evidenciem a relação jurídica e o inadimplemento, nos termos do art. 700 do CPC.

4. Restou comprovada a contratação dos empréstimos, a disponibilização dos valores e a evolução do débito, não tendo o devedor demonstrado o pagamento ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

5. A ausência de desconto das parcelas em folha não exime o devedor do pagamento, quando há previsão contratual expressa de quitação direta em caso de falha na consignação.

6. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica, por si só, a nulidade de cláusulas contratuais, sendo necessária a demonstração concreta de abusividade, o que não ocorreu no caso.

7. A capitalização de juros é admitida em contratos celebrados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, sendo válida a capitalização em periodicidade inferior à anual, conforme legislação específica e entendimento consolidado do STJ.

8. Não se verifica ilegalidade nos encargos cobrados, tampouco violação aos princípios da boa-fé objetiva ou do equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A ação monitória pode ser instruída com prova documental que demonstre a relação jurídica e a evolução do débito, ainda que ausente título executivo. 2. É válida a capitalização de juros em contratos bancários quando expressamente pactuada e autorizada pela legislação aplicável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 702, § 8o; CC, art. 221, p.u.; CDC, arts. 6o, V, 51, IV e § 1o, e 54; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 967.319/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.02.2009; STF, RE 592377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, j. 04.02.2015; STJ, Súmulas no 297, 382, 381, 539 e 541.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão